Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEVER LEGAL DE ARRECADAR ATIVOS. ATRIBUÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de insolvência civil, a qual determinou ao administrador judicial o cumprimento das providências para arrecadação de ativos do insolvente.
2. Fato relevante. O administrador judicial informou a existência de vinte terrenos localizados no município de Santo Antônio do Descoberto-GO. Apesar do envio de ofício à prefeitura do município, com o objetivo de obter informações sobre a regularização e a situação dos imóveis, não houve resposta, mesmo após sucessivas reiterações dos ofícios.
3. Decisão agravada. O magistrado indeferiu o pedido de expedição de carta precatória à Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto-GO, atribuindo ao administrador judicial o dever de prosseguir com as providências que lhe competem, inclusive a visita ao local dos imóveis e a lavratura do respectivo auto de arrecadação.
4. Recurso. O agravante pede a reforma da decisão para afastar o ônus imposto ao administrador judicial, decorrente de deslocamento para vistoriar os imóveis em questão, afastando, portanto, o dever de custear despesas com arrecadação, administração e realização dos ativos, sem qualquer expectativa de ressarcimento, determinando seja autorizado o custeio das diligências pelo próprio Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se o administrador judicial deve arcar com as despesas de deslocamento para arrecadação de ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A arrecadação de ativos do insolvente é atribuição legal do administrador judicial, a quem incumbe adotar todas as diligências necessárias para localização, avaliação e efetiva arrecadação dos bens (art. 1.052 do CPC/15 c/c art. 766 do CPC/73).
7. A ausência de resposta da Prefeitura não constitui justificativa válida para a inércia ou paralisação do procedimento, sobretudo porque a cidade de Santo Antônio do Descoberto integra comarca contígua, não representando empecilho à atuação do administrador judicial.
8. A medida imposta pelo juízo não constitui cláusula atentatória aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, pois é adequada para os fins pretendidos, é necessária por não se constituir em medida gravosa e há consonância entre os meios escolhidos e os fins buscados.
9. Cabível a fixação de remuneração em favor do administrador judicial, não se tratando de munus público desprovido de benefícios econômicos (art. 767 do CPC/73). 9.1. Precedente: “2. Na insolvência civil, o administrador terá direito a uma remuneração, que o juiz arbitrará atendendo à sua diligência, ao trabalho, à responsabilidade da função e à importância da massa (CPC/1973, art. 767).” (0712757-13.2023.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2023).
10. A invocação do art. 98 do CPC ou as normas afetas ao superendividamento do CDC, a fim de o Tribunal de Justiça suportar as despesas, não encontra amparo legal, doutrinário ou jurisprudencial, porquanto a pretensão de integração desses dois institutos ao caso de insolvência civil, por meio da analogia, não se revela possível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A arrecadação de ativos do insolvente é atribuição legal do administrador judicial, a quem incumbe adotar todas as diligências necessárias para localização, avaliação e efetiva arrecadação dos bens (art. 1.052 do CPC/15 c/c art. 766 do CPC/73). 2. Não há respaldo legal, doutrinário ou jurisprudencial para atribuir ao Tribunal de Justiça o ônus financeiro das diligências para arrecadação de ativos do insolvente.”
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.052 do CPC/15; arts. 766 e 767 do CPC/73.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1257730, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03/05/2016. TJDFT, 0712757-13.2023.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2023.